Tribunal: TJPA
Processo: 0009090-27.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009090-27.2018.8.14.0037

APELANTE: REONI FARIAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria do crime de roubo majorado imputado ao apelante, ou se a fragilidade das provas impõe sua absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas resultam demonstradas a partir do depoimento judicial firme e coerente da vítima, que descreve a dinâmica do roubo, o emprego de arma de fogo e reconhece o apelante como autor da subtração ocorrida em seu estabelecimento comercial.

4. A palavra da vítima apresenta consistência e harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente com o depoimento de policial militar responsável pela diligência que resultou na localização de objetos utilizados no crime, reconhecidos como pertencentes ao acusado.

5. Em crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando prestada de forma firme e corroborada por outros elementos de prova.

6. Pequenas divergências em depoimentos, quando relacionadas a aspectos periféricos, não são aptas a gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de roubo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos. 2. Divergências periféricas nos depoimentos não são suficientes, por si sós, para afastar a credibilidade do conjunto probatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, ApCrim n. 0009024-51.2012.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 05.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Reoni Farias Lopes apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 21787184).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 21787189).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21787194), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso ID 25099917).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

No ponto, a
materialidade
e
autoria
delitivas exsurgem, em primeiro plano, a partir do depoimento judicial da vítima, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A vítima ANA ALICE TAVARES GATO informou: Que por volta de 17 horas da tarde tinha acabado de atender uma cliente no balcão e estava conversando com a cliente, ocasião que parou dois rapazes em uma moto pop e um saiu da moto em sua direção no caixa e anunciou que era um assalto e já saiu sacando a arma de fogo; Que ele encostou a arma em seu peito e mandou passar o dinheiro, nesse momento abriu a gaveta e deixou ele tirar o dinheiro e não sabe a quantidade que ele levou; Que ele saiu na moto e disse que não era para dar alarme ou ele voltava e a atirava e assim fez, depois pediu socorro aos vizinhos e foi na delegacia relatar o ocorrido; Que dois dias depois começou a investigar por conta própria onde ele morava e quem era ele; Que descobriram que ele assaltava e a mãe dele informou que a moto era dela e ele havia deixado a moto em casa e ido embora, que a arma era do padrasto dele [...]; Que quando foi abordado não sabia quem era ele, que na delegacia descobriu quem era ele e quem era a mãe dele e viu foto do acusado no face; Que um dia depois o assalto foi na delegacia e não foi atendida, então resolveu ir embora e ao dobrar a rua da delegacia viu uma mulher parecida com a mãe do acusado e ele dirigindo a moto indo para delegacia; Que voltou e entrou na delegacia e REONI e sua mãe estavam sentados, que REONI tirou o boné e perguntou a vítima se ela estava o reconhecendo e negou ter assaltado a vítima; Que confirmou que ele era o assaltante, instante em que o acusado afirmou que somente estava pilotando a moto; Que quando passou a buscar informações sobre o acusado foi em uma residência e a dona informou que o acusado tomou agua no momento em que eles passaram para esconder alguns objetos como capacete e essa pessoa reconheceu o acusado; Que com essa informação foi atrás de fotos dele e o reconheceu; Que quando ele cometeu o assalto ele estava de capacete, mas fixou bem nos olhos dele e o reconheceu depois; Que seu cunhado seguiu o acusado e chegaram ao ponto onde ele teriam escondido o capacete e a polícia foi no local e apreendeu o material; Que não recuperou nada; Que depois desse fato ficou com medo, até porque a mãe do acusado se mudou para uma casa próximo a sua e começou a frequentar seu comercio. Questionada pelo Juízo, acrescentou: Que tem um ponto comercial e estava no local trabalhando com seu esposo, que estava no açougue; Que quem estava pilotando ficou na moto e o garupa que era REONI entrou no comercio, ambos com capacetes que não estavam com a viseira baixada; Que a arma era um revolver preto, que a cliente foi saindo de fininho e foi embora; Que o acusado mandou não gritar e passar o dinheiro; Que seu esposo notou o que estava acontecendo, mas ele ia reagir, pois ele tinha um cacete atrás e seu esposo tentou cacetar o acusado três vezes por trás, mas ele não tinha visto a arma em sua direção, quando ele viu a arma ele ficou com medo de cacetar o acusado e ele disparar contra sua pessoa, então ele voltou para trás sem o acusado o ver; Que o acusado levou aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que tinha no caixa; Que quando o acusado saiu ele apontou a arma e disse para não fazer alarme; Que ia passando o moto taxi MARCOS e informou que era um assalto e ele seguiu os assaltante, mas o pneu da moto de MARCOS furou e ele não viu os acusados esconderam os capacetes ele somente deu a direção do possível local; Que depois foi atrás dos acusados, e viram a moto na frente da calçada da mãe de REONI, que a própria mãe de REONI confirmou isso, que ocorreu aproximadamente às 20 horas; Que os capacetes estavam escondidos na Rua do Paracuí no mato e se reuniu com colegas e foi encontrado dois capacetes e moletom que ele estava usando também; Que a moto do assalto é a mesma moto da mãe do acusado que viu na frente da casa dela; Que dois dias depois REONI foi na delegacia confirmou ser o piloto da moto; Que REONI foi quem lhe assaltou, pois quem estava pilotando a moto era de cor clara e REONI é moreno, foi assim que o reconheceu; Que a senhora de uma residência próximo onde eles esconderam o capacete confirmou que os acusados passaram por lá e deu o nome dele, foi onde eles beberam agua.” (ID 21787184 - Pág. 3).

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento da testemunha Francisco Gomes Feitosa, policial militar que participou da diligência:

“Que estava comandando uma GUPM quando foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, chegando no local já havia acontecido o fato e o acusado já teria se evadido do local e tomado rumo ignorado; Que diligenciou e tinham informações sobre o deslocamento os suspeitos para a área do praião, um matagal na beira do rio e fizeram diligencias no local e encontraram pertences identificados como sendo de REONI, como capacete e roupa que a vítima reconheceu como sendo usada no assalto. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que reconheceu a roupa como sendo dele, pois já havia visualizado ele com o mesmo traje e era uma roupa bem características de REONI.” (ID 21787184 - Pág. 4)

Ante o quadro, observa-se que as declarações prestadas pela vítima, mostram-se firmes e harmônicas, guardando plena consonância com os depoimentos testemunhais colhidos. Tal alinhamento revela um conjunto probatório sólido e coerente, apto a demonstrar, com segurança, a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva imputada ao recorrente. O magistrado sentenciante, na condição de destinatário da prova, firmou seu convencimento com base em elementos consistentes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020)

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

Por derradeiro, “pequenas divergências nos depoimentos da vítima – especialmente quando relacionadas a informações periféricas” são incapazes, isoladamente, de gerar dúvida razoável quanto à verossimilhança dos fatos narrados.” (TJDFT,
ApCrim n. 0009024-51.2012.8.07.0005
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 5.2.2025)

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026